Tribunal: TJMT
Processo: 0006946-35.2016.8.11.0037
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006946-35.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIEGO HENRIQUE MOREIRA DINIZ - CPF: 047.721.671-45 (VÍTIMA), VANESSA DE OLIVEIRA REIS - CPF: 056.977.771-24 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO DOLOSA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
NA PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA – PERTINÊNCIA – EXISTÊNCIA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL (MAUS ANTECEDENTES) E CONSTATAÇÃO DA REINCIDÊNCIA DA ACUSADA – DIMINUIÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PARA 1/6 – REAJUSTAMENTO DA PENA DEFINITIVA E DA SANÇÃO PECUNIÁRIA – RECURSO DEFENSIVO PROVIDO.

Constatada a desproporcionalidade da pena privativa de liberdade e da sanção pecuniária, deve-se reduzi-las a fim de guardar harmonia com as peculiaridades do caso concreto, readequando-se o
quantum
final da reprimenda.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Vanessa de Oliveira Reis
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da ação penal n. 6946-35.2016.811.0037 – Código 173294, que a condenou pela prática do crime de receptação, ilícito tipificado no art. 180,
caput
, do Código Penal.

Inconformada, a defesa da apelante, em suas razões recursais, pugnou pela readequação do
quantum
de aumento da pena-base na fração de 1/6 para única circunstância judicial valorada negativamente (maus antecedentes) e ainda requereu o amoldamento da fração aplicada na segunda fase dosimétrica, em razão da reincidência, para 1/6 (Id. 108799039, pp. 1-7).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do apelo interposto (Id. 108799044, pp. 1-10).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 114017979, pp. 1-5).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto os extrínsecos (tempestividade e regularidade formal) como os intrínsecos (cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo), conheço da apelação criminal.

A denúncia narra o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“No dia 29 de julho de 2016, por volta das 11:40hs, na via pública, mais precisamente na Av. Belo Horizonte, bairro Centro-Leste, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, a denunciada VANESSA DE OLIVEIRA REIS adquiriu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, qual seja, uma bicicleta avaliada em R$ 500,00 reais, pertencentes à vítima Diego Henrique Moreira Diniz.

Segundo consta no caderno informativo, policiais militares foram acionados pela vítima Diego, o qual teria localizado sua bicicleta furtada no dia 21 de julho na posse da denunciada VANESSA DE OLIVEIRA REIS.

Consta ainda, que além da referida bicicleta foram apreendidos uma maleta de maquiagem, um óculos de sol e um aparelho celular.

Diante das evidencias, a denunciada foi detida em flagrante delito e indiciada pelo crime de receptação”
(Id. 108799002, pp. 1-2).

A materialidade e a autoria delitivas são incontestes, de modo que nem sequer foram objeto de impugnação, não merecendo, portanto, qualquer retoque a conclusão adotada pelo magistrado de instância singela.

Com relação ao pedido da apelante para que seja readequado o
quantum
de aumento da pena-base na fração de 1/6 para única circunstância judicial valorada negativamente, entendo que tal pleito merece guarida.

Analisando a sentença, verifico que o juízo singular fixou a pena basilar em 1 ano e 6 meses de reclusão, por valorar negativamente os
antecedentes
da apelante.

Transcrevo trecho da sentença que trata da matéria. Veja-se:

“Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, para condenar o réu VANESSA DE OLIVEIRA REIS devidamente qualificada nos autos, às penas do art. 180, caput, do Código Penal.

Passo à dosimetria da pena.

A pena prevista para o delito previsto no art. 180 do CP é de reclusão de 1 a 4 anos, e multa.

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, destacam-se os maus antecedentes da ré (códigos 119071 e 183579), razão pela qual fixo a pena base em 1 ano e 6 meses de reclusão.

Agravo a pena em 6 meses, vez que a acusada é reincidente (EP código 136972).

Assim, perfaz-se o total de 2 anos de reclusão, pena esta que torno definitiva.

Fixo o regime semiaberto para início do cumprimento da pena, por ser a réu reincidente, nos termos do art. 33, § 3o do Código Penal”
(Id. 108799026, pp. 6-7) – destaquei.

Diante do acima transcrito, verifico que o juízo monocrático majorou a pena-base em 6 meses, ou seja, na 1/2 (metade) da sanção mínima prevista para o tipo penal, ante a presença de
uma única
circunstância judicial, de modo que o aumento empregado não guarda a proporcionalidade que deve nortear o julgador na análise dosimétrica.

No que se refere ao
quantum
de exasperação da pena na primeira fase, como bem alerta José Antônio P. Boschi,
“é atividade que não se orienta por critérios exatos, matemáticos, rígidos, uma vez que se reconhece ao juiz certo elastério nesse campo, desde que não extrapole a linha de horizonte sugerida pelas diretivas em comento”
(Das Penas e Seus Critérios de Aplicação, 6a Ed., Porto Alegre, Livraria do Advogado, 2013. p. 185).

Seguindo idêntico raciocínio, o Superior Tribunal de Justiça entende que
“a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação matemática, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculos aritméticos levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas, sim, um
exercício de discricionariedade vinculada
”
(
AgRg no AREsp 1332802/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16.10.2018).

Assim, embora haja margem de discricionariedade na fixação da pena, ela é vinculada e balizada pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Da mesma forma, entendo que assiste razão à apelante no que diz respeito ao reajuste da exasperação na segunda fase dosimétrica na fração de 1/6, uma vez que é o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUALIFICADA. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO ACIMA DE 1/6. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O STJ reconhece a fração de 1/6 como padrão usual de aumento da pena intermediária a título de agravantes e a necessidade de fundamentação de qualquer acréscimo. Precedente. 2. Na hipótese, tanto a sentença condenatória quanto o acórdão impugnado não explicitaram justificativa para o aumento da pena-base acima da fração de 1/6 pela agravante da reincidência. 3. Não se pode admitir a interpretação de que o aumento foi justificado pela gravidade do crime descrita ao longo do julgado. A fixação da pena deve seguir a forma estabelecida no Código Penal e não deve haver presunção naquilo que o julgador adotou como fundamento para impor a sanção penal ao acusado. 4. Agravo regimental não provido”
(STJ, AgRg no HC 426.278/DF, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15.6.2021).

Pelas razões aqui expostas, na primeira fase da dosimetria da pena, considerando desfavoráveis os
antecedentes
da ré, majoro a pena-base em 1/6, encontrando a reprimenda de
1 ano e 2 meses de reclusão
.

Dando prosseguimento, mantenho a agravante da reincidência, reconhecida pelo magistrado sentenciante, e aplico a fração de 1/6 na reprimenda intermediaria, que perfaz em
1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão
.

Na terceira e última fase da dosimetria, inexistindo causas de aumento e diminuição da pena, torno-a definitiva em
1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão.

Por fim, verifico que o magistrado singular deixou de estabelecer a pena de multa na sentença condenatória, motivo pelo qual, por se tratar de recurso exclusivo da defesa, e com a finalidade de não impor à apelante pior situação do que aquela que ela se encontrava, deixo de aplicar a pena de multa, sob pena de incidir em
reformatio in pejus
.

Pelo exposto, conheço o recurso interposto e, no mérito, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento
ao recurso de apelação criminal para redimensionar a pena privativa de liberdade para
1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão,
mantendo-se incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022